Tribunal: TJMT
Processo: 1020332-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020332-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE TIRO DESPORTIVO E CACA DE RONDONOPOLIS - ATIRO - CNPJ: 28.106.585/0001-48 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0110-21 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0110-21 (APELADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE TIRO DESPORTIVO E CACA DE RONDONOPOLIS - ATIRO - CNPJ: 28.106.585/0001-48 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E INSTRUÇÃO DESNECESSÁRIA – REJEITADAS – MÉRITO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS – AVARIAS – RECUSA TOTAL NO RECEBIMENTO – DANO MATERIAL EQUIVALENTE AO VALOR TOTAL DA MERCADORIA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz julga antecipadamente a lide, conforme requerimento das partes, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos acostados nos autos.

O pedido de ressarcimento parcial do dano material não comporta acolhimento, pois diante das avarias de grande proporção e a recusa total das mercadorias, deve, portanto, o ressarcimento se dar no valor integral da nota apresentada.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227 /STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020332-47.2021.8.11.0003

APELANTES:

ASSOCIAÇÃO DE TIRO DESPORTIVO E CACA DE RONDONÓPOLIS – ATIRO E EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DESPORTIVO E CACA DE RONDONÓPOLIS – ATIRO
(requerente) e por
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
(requerida)
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1020332-47.2021.8.11.0003,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$14.208,48 (quatorze mil duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante
EUCATUR
, em suas razões recursais aduz acerca da necessidade de limitar à reparação dos danos materiais “
haja vista que a ocorrência de danos foi mínima e se deu apenas em alguns dos envoltórios (embalagens externas) dos objetos transportados, sem que estes, fossem atingidos por qualquer anomalia
” (sic), razão pela qual defende que não há falar em restituição integral (id. 157694193).

Por sua vez, a apelante
ATIRO
expõe que o julgamento antecipado da lide, cerceia seu direito de defesa, uma vez que teria postulado pela produção probatória, a fim de demonstrar os danos sofridos, eis que as mercadorias avariadas, consistem em pratos modelo “trap” utilizados para campeonatos de tiro, sendo que os danos ocorreram na iminência do campeonato de tiro promovido de forma onerosa pela parte autora, onde já contava com diversas inscrições efetivadas.

Assim, entende que o dano moral restou devidamente demonstrado, uma vez que o transtorno abalou sua credibilidade, pois o evento poderia não se concretizar em razão do dano.

Ante o exposto, pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, permitindo-se a instrução processual ou a reforma da sentença para reconhecer a indenização por danos morais e determinar que a requerida arque integralmente com o ônus da sucumbência (id. 157694196).

Nas contrarrazões a autora-apelada requer o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que “
a mercadoria deveria ter sido entregue ao destinatário final sem qualquer avaria, incidindo, “in casu”, os artigos 749 e 750, ambos do Código Civil
” (sic).

Ressalta que “
a mercadoria, consistente nos “paletes” contendo 20.592 pratos “american trap”, encontrava-se avariada de forma substancial em sua pluralidade e, consequentemente, imprestável a ser utilizada, por meio das máquinas de lançamento a longa distância, no campeonato de tiro desportivo que se avizinhava, razão pela qual houve justificada recusa no seu recebimento e, saliente-se, em sua integralidade
” (sic).

Por consequência, pugna pela condenação da demanda por litigância de má-fé,

conforme o artigo 80, incisos I, II, e VII, do Código de Processo Civil.

Em suas contrarrazões, a demandada aponta que não houve cerceamento de defesa,
pois quem pleiteou pelo julgamento antecipado da lide foi a própria parte autora
.

No mérito, declara que “
não há elementos de convicção a informar tenha a recorrente tido prejuízos a sua boa fama ou imagem perante terceiros, conforme quer se fazer entender, trazendo meras alegações de que o incidente interferiu e trouxe prejuízos ao planejamento e execução do campeonato de tiro em andamento
” (sic), e por se tratar de dano moral postulado por pessoa jurídica, deveria comprovar os transtornos perante os clientes/terceiros referidos (id. 157694201).

Ambos os preparos foram recolhidos (Id. 157694194 e 157694197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alega a Associação requerente que comprou mercadorias (20.592 unidades de pratos “american trap” da marca Eurotarget para prática de tiro desportivo) que seriam transportadas pela requerida, no valor de R$ 14.208,48 (quatorze mil duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos), cujo frete seria pago após a entrega.

Destaca que, no entanto, as mercadorias chegaram avariadas praticamente em sua totalidade, acarretando-lhe danos materiais, no importe de R$14.208,48 (quatorze mil duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos), razão pela qual postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 14.208,48 (quatorze mil duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Nesse passo, a parte autora almeja reformar a sentença para imputar a requerida a responsabilidade pelo dano moral e a parte ré almeja excluir parte da indenização por danos materiais, pois apenas parte das mercadorias foram avariadas.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao suposto
cerceamento de defesa,

nota-se que a empresa autora ao especificar as provas que pretendia produzir pugnou pelo julgamento antecipado da lide
, por entender que não havia necessidade de dilação probatória, haja vista que a mercadoria chegou ao destino final avariada.

Cabe ao juiz, destinatário da prova, a incumbência de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e analisar a pertinência relevância e necessidade das provas a serem produzidas.

No caso, a juíza singular, valendo-se de sua prerrogativa de presidir o processo, julgou antecipadamente a lide, conforme requerimento formulado por ambas as partes e por considerar que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para comprovar os fatos afirmados pelo autor.

Não obstante a parte autora postular alternativamente pela inversão do ônus da prova, por entender se tratar de relação consumerista e ainda, pela colheita de documentos suplementares e provas testemunhais, necessário frisar, que não há falar em inversão, pois inexiste relação de consumo, vez que o objeto do contrato firmado pelas partes possui cunho eminentemente comercial, cujo objetivo é viabilizar a atividade profissional da autora, que não é consumidora final.

Quanto a prova testemunhal, observa-se que a autora formulou um requerimento genérico, pois não buscou estabelecer uma relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que de fato pretendia atestar.

Dessa forma, tem-se que o julgamento antecipado da lide não cerceou o direito de defesa da recorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS DEMANDADOS PELO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA QUE, REPENTINAMENTE, AVANÇOU EM VIA PREFERENCIAL SINALIZADA, INTERCEPTANDO A MÃO DE DIREÇÃO DA VÍTIMA – CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE DO OUTRO VEÍCULO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO EMERGENTE – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OBTIDAS COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA E SERVIÇOS DE CUIDADORES NO TEMPO EM QUE A VÍTIMA NECESSITOU DE CADEIRA DE RODAS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR O DOCUMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – VÍTIMA QUE TRABALHAVA EVENTUALMENTE COMO MANEQUIM E FICOU COM CICATRIZES EVIDENTES EM SUAS PERNAS – MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos
. Ainda que a condutora da motocicleta estivesse transitando com excesso de velocidade, tal fato, por si só, não se mostra relevante para a ocorrência do sinistro, posto que, considerando a dinâmica do evento aferível pelas provas dos autos, a causa primária decorre da ausência de cautela do condutor réu que avançou em via preferencial, devidamente sinalizada, sem observar os veículos que se aproximavam (art. 34 e 44 do CTB). Para o embasamento do pedido ressarcitório dos danos emergentes, viável a apresentação de recibos e notas fiscais, que sejam capazes de refletir sobre o tratamento, as avarias e os consertos necessários decorrentes do acidente de trânsito notificado. A existência de lesões corporais de considerável extensão, decorrentes de acidente de trânsito, caracteriza abalo moral in re ipsa. Deve ser reconhecido, também, o dano estético, visto que a vítima, trabalhava eventualmente como manequim e, em decorrência do sinistro, ficou com cicatrizes nos membros inferiores”. (TJ-MT 00111286620168110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Quanto ao pedido de
ressarcimento parcial formulado pela demandada,
indispensável dizer que o transportador é responsável pela mercadoria, durante todo o percurso, apenas se liberando da obrigação de por ela zelar, ao entregá-la ao destinatário.

A empresa, diante das avarias apresentadas (id. 157692599), recusou receber integralmente a mercadoria.

Portanto, se essa obrigação não é cumprida, tem o outro contratante, no caso o expedidor, direito à reparação pelo prejuízo suportado.

Os artigos 749 e 750, do Código Civil de 2002, estabelecem:

Art. 749 - O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750 - A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Logo, deveria o recorrente comprovar o resultado da efetiva prestação do serviço ou o regular ressarcimento à apelada, o que não foi feito, portanto, de rigor o ressarcimento integral da quantia paga.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA. MOTORISTA AUTÔNOMO –
AVARIA DA CARGA CONSTATADA PELO DESTINATÁRIO – RECUSA NO RECEBIMENTO – RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR
CONTRATADO QUE NÃO FOI AFASTADA MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA PARA O TRANSPORTE – DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0006477-06.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 19.05.2022) (TJ-PR - APL: 00064770620198160017 Maringá 0006477-06.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 19/05/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR PELA CARGA SOB SUA CUSTÓDIA. ENTREGA DA MERCADORIA AVARIADA. RECUSA DO DESTINATÁRIO. VENDA CANCELADA.
DANO MATERIAL EQUIVALENTE AO VALOR DA MERCADORIA
E DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DOS ATUALIZADORES DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - APL: 00431851120108020001 AL 0043185-11.2010.8.02.0001, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 08/08/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2018)

No que tange ao
dano moral
, tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa.

Nota-se que a Nota Fiscal no 002.479, no valor de R$ 14.208,48 (quatorze mil duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos) está datada de 15/02/2021.

A recorrente aduz que os danos suportados ocorreram na iminência do campeonato de tiro promovido por ela de forma onerosa, onde já contava com diversas inscrições efetivadas.

A empresa demandante comprova que existiam campeonatos de tiro marcados para 22 de maio (id. 157694150 - Pág. 3), 12 de junho (id. 157694150 - Pág. 2) e

21 de agosto (id. 157694150 - Pág. 1), entretanto, não demonstrou que os eventos foram cancelados em razão da ausência dos pratos modelo “trap” ou ainda que sua credibilidade restou maculada perante seus clientes.

Aliás, pelo que se percebe das provas apresentadas com a inicial que depois da aquisição da mercadoria os eventos ocorreram normalmente.

Sendo assim, a indenização por dano moral realmente não encontra respaldo na prova produzida, devendo ser mantida na integralidade a sentença apelada.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PRODUTO PERECÍVEL – PERECIMENTO DA CARGA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO EMERGENTE AFASTADO – DANO MORAL –
PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA –
HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada, contudo, mostra-se descabida a discussão fática da matéria. Na espécie, a obrigação assumida pelo transportador é sempre de resultado, diante da cláusula de incolumidade disposta no art. 750, do C. Civil, restando evidente a sua responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa. Os arts. 8o e 9o, da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, igualmente denota que a responsabilidade do transportador começa com o recebimento da carga e termina com a sua entrega ao destinatário, sendo também responsável pela conduta comissiva ou omissiva de seus empregados. O art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela. Além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu na espécie. No caso específico dos autos, o valor fixado pelo dano emergente já está inserido no montante obtido com a venda do produto, no qual também está o lucro obtido, devendo ser afastado da condenação imposta à parte.
A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual deve ser afastada a indenização a esse título
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC”. (TJ-MT 00042398720138110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONCESSIONÁRIA QUE CONDICIONA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SERVIÇO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS DE OUTRO USUÁRIO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em indenização por danos morais se não demonstrada satisfatoriamente a vulneração da honra objetiva da pessoa jurídica. 2. “
Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa
. No caso, ainda que verossímeis as alegações de interrupção do serviço telefônico, as provas não foram suficientes para comprovar o abalo moral sofrido, não havendo nos autos provas de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 107444/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)”. (TJ-MT 00074416720168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida em caso de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023